Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais - R$7.014,72 (sete mil e quatorze reais e setenta e dois centavos) -, em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente a culpa concorrente da recorrida, por não ter tomado a devida cautela ao parar o veículo que conduzia em semáforo, fazendo-o de forma brusca e provocando um engavetamento de veículos. Impugnou o valor atribuído ao conserto do veículo, já que em contato anterior a recorrida havia informado que o conserto custaria R$3.850,00, com possibilidade de pagar em quatro parcelas. Requer a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que o valor do dano material seja com base no menor orçamento apresentado pela recorrida.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 49814301, porquanto não foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. (ID. 165450743).
3. Da análise dos autos infere-se que, no dia 02/12/2022, por volta das 14h00, na via pública, próxima da EPIA, sentido Cruzeiro-Lago Norte, na altura da Área Octogonal, a autora, necessitando parar seu veículo, o qual conduzia atrás de outro que parou em razão da mudança no semáforo, teve o veículo abalroado por aquele conduzido pelo requerido.
4. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
5. A despeito da alegação do recorrente de que a recorrida teria parado bruscamente, o fato é que essa foi obrigada a parar em razão da mudança do semáforo e da consequente parada do veículo que transitava a sua frente. Nesse viés, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) diante do veículo que parou no semáforo. E nesse caso é do condutor que colide na traseira a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
6. Quanto ao valor da reparação, o que se verifica é que o veículo da recorrida já foi reparado, conforme notas fiscais inseridas no id.49023271, não havendo que se falar em arbitrar o valor considerando o menor orçamento apresentado, já que o recorrente limitou-se a impugnar de forma genérica o orçamento apresentado, o que não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela requerente, cabendo ao recorrente demonstrar eventual incoerência e exorbitância em relação à extensão do acidente, ônus do qual não se desincumbiu, em obediência ao inciso II do art. 373 do CPC. Para mais, a recorrida também apresentou documento comprobatório do aluguel do carro utilizado no período de conserto do seu veículo. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.